Tribunal: STF
Processo: STP 163
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração apresentados em face de decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, que deferiu, liminarmente, o pedido de contracautela, para suspender a decisão proferida na Corte regional e que havia determinado a suspensão do corte de ponto de servidores grevistas.
    Aduziu que referida decisão foi omissa, quanto ao termo inicial da suspensão então deferida, sendo certo que a cautelar concedida na origem representava segurança jurídica para que associados da embargante aderissem ao movimento grevista.
    Em nova petição, voltou o embargante a insistir nessa questão, aduzindo que, depois que suspensos os efeitos da decisão regional, seus associados passaram a sofrer descontos retroativos em seus salários.
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria posta em discussão nestes autos.
    Não é demais ressaltar que, nos estreitos limites de uma ação deste tipo, limita-se o julgador a acolher, ou não, o pedido de contracautela, segundo as balizas legais aplicáveis ao caso, para suspender, se o caso, no todo ou em parte, efeitos de decisões proferidas em outros Juízos.
    Não lhe incumbe disciplinar os efeitos ou eventuais limites de suspensões assim deferidas, sempre presente a ideia de que não se cuida de sucedâneo recursal, tampouco de decisão que vai compor, em definitivo, a lide em disputa.
    Por oportuno, vale destacar a lição de Leonardo Carneiro da Cunha quanto à natureza jurídica das medidas de contracautela: 
    O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública (in “A Fazenda Pública em juízo”, Rio de Janeiro: Forense, 2018, 15ª ed, p. 654-655). 
    Assim, em demandas em que tenha sido proferida ordem suspensiva, como aqui ocorreu, incumbe ao Juízo de origem, onde a ação segue seu curso regular, disciplinar-lhe os efeitos, tocando aos interessados a interposição de eventuais recursos, em face de decisões que entendam lesivas a seus interesses.
    Tampouco parece razoável invocar-se o respeito ao princípio da segurança jurídica, quando se está em face de uma decisão liminar, que, como se sabe, é dotada de caráter precário, estando sempre sujeita a uma oportuna revisão, a qualquer tempo, ou mesmo cassação, tal como aqui se deu. 
    Inviável, ademais, como ora pretendido, provocar esta Suprema Corte a disciplinar, per saltum, fatos inerentes ao trâmite normal do processo, os quais, repita-se – devem ser disciplinados pelo Juízo de origem, seguidos, se o caso, dos recursos cabíveis.
    Ante o exposto, ausente a apontada omissão, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente